Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702502-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ROCHA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0736965-52.2019.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Publica do DF, que, em razão do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou o cancelamento de precatório que já tinha sido expedido e a expedição de RPV em favor da parte credora, observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Em seu recurso, o Agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão a fim de que seja observado o limite de pagamento por meio de RPV de 10 (dez) salários-mínimos. Para tanto, sustenta que a agravada apresentou, nos autos do cumprimento de sentença, renúncia ao valor excedente ao teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPV, tratando-se de ato jurídico perfeito, acoberto pela preclusão. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. Dos autos do cumprimento de sentença 0709106-85.2024.8.07.0016, verifica-se que a credora apresentou termo de renúncia ao valor da execução que excede o montante de 10 salários-mínimos a fim de viabilizar a expedição de RPV em seu favor. Ocorre que, atento ao reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1491414/DF, o juízo a quo determinou a expedição de RPV dentro do parâmetro de 20 (vinte) salários-mínimos estabelecido pela referida Lei Distrital. No caso, não se verifica óbice a que a Requisição de Pequeno Valor objeto da demanda executiva deflagrada pela agravada já sob a vigência da Lei Distrital 6.618/2020, e declarada constitucional pelo STF, seja por ela regida. Isso porque a parte credora tem o direito de receber o montante que lhe é devido conforme o sistema de precatórios e de RPV vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença. Portanto, a renúncia apresentada pela credora não deve prevalecer diante do posterior reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Assim, diante da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, não se mostra cabível a concessão de efeito suspensivo na forma pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada. Comunique-se na origem. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator